Tribunal: TJSP
Processo: 0044043-77.2011.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO ESPECIAL – Devolução à Turma Julgadora para pronunciamento acerca de suposta contrariedade ao Código de Trânsito Brasileiro – Inocorrência – Legislação que não prevê o direito de livre circulação de veículos prestadores de serviços de utilidade pública – Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000124919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0044043-77.2011.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de declaração parcialmente
acolhidos por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATORA
Assinatura Eletrônica

Embargos de Declaração Cível no 0044043-77.2011.8.26.0053/50000 - São
Paulo
4a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração n° 0044043-77.2011.8.26.0053/50000 (Físico)
Comarca:
São Paulo
11a Vara de Fazenda Pública
Embargante:
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
Apelado:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Voto no 21.781
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECURSO
ESPECIAL
Devolução à Turma Julgadora para
pronunciamento acerca de suposta contrariedade ao
Código de Trânsito Brasileiro
Inocorrência

Legislação que não prevê o direito de livre circulação de
veículos prestadores de serviços de utilidade pública
Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo. Trata-se de Ação Ordinária proposta por
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
contra a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
A Autora ingressou com a presente ação pretendendo a
anulação de autuações lavradas com fundamento no descumprimento das
restrições à circulação de veículos de sua propriedade.
Alegou sua condição de concessionária de serviço de
fornecimento de energia elétrica e que os veículos são empregados em

Embargos de Declaração Cível no 0044043-77.2011.8.26.0053/50000 - São
Paulo
situações excepcionadas pelas normas que disciplinam a Zona Máxima de
Restrição de Circulação e o rodízio municipal de veículos.
A r. sentença julgou improcedente a ação (fls.
1713/1716).
A Autora, inconformada, apelou (fls. 1737/1762),
repisando as alegações da inicial.
Foi negado provimento ao recurso (fls. 1.809/1.812).
A ELETROPAULO opôs Embargos de Declaração (fls.
1.815/1.823), que foram parcialmente acolhidos para sanar omissão quanto às
autuações por infração ao rodízio municipal de veículos (fls. 1.830/1.833).
Inconformados,
os
Autores
interpuseram
Recurso
Extraordinário (fls. 1.836/1.857) e Recurso Especial (fls. 1.863/1.892), com
contrarrazões a fls. 1.903/1.917 e 1.920/1.935.
Ambos os recursos foram inadmitidos pelo Presidente da
Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça (fls. 1.977/1.980).
Foram
então
interpostos
Agravo
em
Recurso
Extraordinário (fls. 1.991/2.009) e Agravo em Recurso Especial (fls.
2.024/2.056), devidamente respondidos a fls. 2.086/2.101 e 2.103/2.119.
Negou-se provimento ao Agravo em Recurso Especial,
ensejando a interposição de Agravo Regimental, este sim parcialmente
provido para determinar o retorno dos autos a este Órgão Julgador (fls.
2.206/2.225).
Esta decisão foi ainda objeto de Agravo Interno
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, ao qual se negou

Embargos de Declaração Cível no 0044043-77.2011.8.26.0053/50000 - São
Paulo
provimento (fls. 2.211/2.217).
É o relatório.
Os presentes autos retornam a este Tribunal para novo
julgamento dos Embargos de Declaração, como determinado pelo C. STJ no
Agravo em Recurso Especial no 706.625-SP.
Abaixo, transcreve-se o voto do eminente Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA
VISANDO A ANULAÇÃO DE MULTAS DECORRENTES DAS
LIMITAÇÕES
IMPOSTAS
PELAS
REGRAS
DO
RODÍZIO
MUNICIPAL
E
DA
ZONA
MÁXIMA
DE
RESTRIÇÃO
DE
CIRCULAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO ARESP. RECONSIDERAÇÃO QUANTO À VIOLAÇÃO DO ART.
535 DO CPC. NULIDADE RECONHECIDA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA SE DETERMINAR O
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA ANÁLISE DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONFORME A CORTE LOCAL
ENTENDER DE DIREITO.
1. Trata-se de Agravo Regimental contra decisão de minha lavra que
havia negado provimento ao seu Agravo em Recurso Especial, cuja
ementa foi assim lavrada:
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA VISANDO A ANULAÇÃO
DE MULTAS DECORRENTES DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS
PELAS REGRAS DO RODÍZIO MUNICIPAL E DA ZONA MÁXIMA
DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO DO ART. 535

Embargos de Declaração Cível no 0044043-77.2011.8.26.0053/50000 - São
Paulo
DO
CPC.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
INTERPRETAÇÃO DE LEIS MUNICIPAIS. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
280/STF. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO (fls. 2.385).
2. No Recurso Interno, a ELETROPAULO S/A reitera seu recurso
anterior enfatizando o aspecto referente à violação do art. 535 do
CPC, porquanto, em que pese, ter a Corte Local analisado a legislação
municipal, a ausência de pronunciamento acerca dos arts. 10, I da Lei
7.783/89 e 29 da Lei 9.503/97 (CTB).
3. Devidamente intimada, a Municipalidade de São Paulo apresentou
a impugnação de fls. 2.396/2.397.
4. É o breve relatório.
5. De início, cumpre registrar que reanalisando a questão, sem
qualquer antecipação quanto ao mérito das alegações, tem-se que é
factível a alegação veiculada pela ELETROPAULO S/A em seu
Recurso Interno, de que a análise da violação aos dispositivos da lei
federal apontados nos Aclaratórios, como tese prejudicial à análise
de legislação local, como somente realizada pelo TJSP.
6. A argumentação está calcada no CTB que confere aos veículos
prestadores de serviço de utilidade pública, devidamente sinalizados
e identificados, quando em atendimento na via, a livre parada e
estacionamento, hipótese que em tese poderia ser suficiente à
apreciação da questão por outro prisma e, portanto, eventualmente
chegar-se a outro desfecho, razão pela qual se faz necessário o
retorno dos autos à origem para a devida apreciação dos Embargos
de Declaração de fls. 2.053/2.061, da forma como a Corte Local
entender de direito.
7. Não pode, porém, esta Corte Superior, adentrar ao exame de

Embargos de Declaração Cível no 0044043-77.2011.8.26.0053/50000 - São
Paulo
tais questões por lhe faltar o necessário prequestionamento,
requisito essencial ao conhecimento do Apelo Nobre.
8. Ante o exposto, reconsidera-se a decisão de fls. 2.385/2.389,
para se dar parcial provimento ao Recurso Especial, por violação ao
art. 535, II do CPC, determinando-se o retorno do autos à origem
para a apreciação dos Aclaratórios conforme a Corte Local entender
de direito.
9. Publique-se.
10. Intimações necessárias.”
Em cumprimento ao v. aresto do C. STJ, cabe então a
este Órgão Julgador manifestar-se expressamente sobre a tese relativa a
eventual violação do art. 29, inciso VIII, da Lei no 9.503/97 (Código de
Trânsito Brasileiro).
Alega a Autora que o CTB não apresenta nenhuma
exigência de necessidade de comprovação do atendimento de urgência para
garantir, aos veículos prestadores de serviço de utilidade pública, a livre
circulação nas vias públicas.
Tal afirmação não se sustenta, haja vista que o direito
de livre circulação nem sequer está previsto no referido dispositivo. Veja-se:
“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à
circulação obedecerá às seguintes normas:
VIII - os veículos prestadores de serviços de utilidade pública,
quando em atendimento na via, gozam de livre parada e
estacionamento no local da prestação de serviço, desde que
devidamente sinalizados, devendo estar identificados na forma
estabelecida pelo CONTRAN;” (grifei)

Embargos de Declaração Cível no 0044043-77.2011.8.26.0053/50000 - São
Paulo
A Lei reconhece apenas a liberdade de parada e
estacionamento dos veículos prestadores de serviço de utilidade pública no
local da prestação do serviço, durante o atendimento. Nada há sobre
eventual direito de livre circulação desses veículos, tema que é o cerne do
caso em análise.
E nem se diga ser possível interpretar o dispositivo de
maneira extensiva ou analógica, pois isso implicaria a criação de direito novo.
A propósito, o legislador poderia ter previsto o direito de livre circulação se
assim o quisesse, mas optou por assegurá-lo apenas aos veículos listados no
inciso anterior do art. 29 do CTB:
“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à
circulação obedecerá às seguintes normas:
VII - os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os
de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as
ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre
circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de
urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha
intermitente, observadas as seguintes disposições: [...]” (grifei)

Há que se respeitar o fato de a legislação ter distinguido
os direitos assegurados aos veículos prestadores de serviços de utilidade
pública daqueles garantidos a ambulâncias, viaturas policiais e afins. Todos
gozam do direito de livre parada e estacionamento, mas a livre circulação é
reservada aos veículos do segundo tipo, conforme se extrai da leitura dos

Embargos de Declaração Cível no 0044043-77.2011.8.26.0053/50000 - São
Paulo
incisos VII e VIII do art. 29 do CTB.
Não se verifica, portanto, qualquer contrariedade ao
Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que este não prevê o direito de livre
circulação dos veículos da Autora.
Diante do exposto, ACOLHEM-SE EM PARTE os
Embargos de Declaração para sanar omissão, acrescentando-se a
fundamentação supra e mantendo-se o resultado do v. acórdão de fls.
1.809/1.812, que negou provimento à Apelação.
ANA LIARTE
Relatora